Tribunal: TJSP
Processo: 2073665-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Inadequação da via eleita. Pedido que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. Questão que deveria ser discutida no recurso cabível. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão da prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Inadequação da via eleita. Pedido que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. Questão que deveria ser discutida no recurso cabível. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073665-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JADSON
OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073665-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46114
HABEAS CORPUS No 2073665-20.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: CAMPINAS DEECRIM UR4
PACIENTE: JADSON OLIVEIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão da prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus. Inadequação da via eleita. Pedido que foi indeferido
pelo Juízo das Execuções. Questão que deveria ser discutida no
recurso cabível. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo Dr.
Felipe do Amaral Matos, impetra o presente habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de JADSON OLIVEIRA DA SILVA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 4a RAJ da
Comarca de Campinas, que indeferiu o pedido de progressão antecipada
ao regime aberto domiciliar do paciente (fls. 46/47).
Sustenta, em resumo, que o paciente faz jus à progressão antecipada
ao regime aberto ou à concessão da prisão domiciliar, como providência
preventiva à Covid-19, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao acusado.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 31/47).
Indeferida a liminar (fl. 51) e prestadas as informações de estilo pela
Autoridade apontada como coatora (fls. 55/56), a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação do writ (fls. 59/63).
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073665-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de execução da
pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP. No
entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário, excepcionalmente, quando a documentação colacionada
aos autos
como no caso em tela
, possibilita que se examine se o
paciente está, ou não, sofrendo constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem.
Ora, ao não acolher o pedido formulado pelo paciente, o d.
Magistrado responsável pelo processamento da execução justificou o
indeferimento nos seguintes termos (fls. 46/47):
“A Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos não se trata de
determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso
concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança
pública em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade.
No sentir desse juízo, o deferimento do pedido depende de
pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o
reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073665-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
Não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado
esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja
em piores condições que o externo.
Assim, e até por ser absolutamente temerária a concessão
indiscriminada, INDEFIRO o pedido de progressão antecipada.”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciado que
cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, o qual foi promovido ao
regime semiaberto e preencherá o lapso para a progressão ao regime
aberto somente em 05/12/2020 (fl. 108 e 129/130 dos autos de origem).
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente, antes do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Desta feita, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as medidas ali explicitadas,
mesmo porque não restou minimamente comprovado que o paciente,
pessoa jovem, que conta com 22 anos (fl. 31), faça parte do grupo de risco
de contaminação pela COVID-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente, ausente
demonstração de que na unidade prisional o risco de contaminação seja
maior em relação à permanência do paciente em prisão albergue
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073665-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Além disso, não está configurada circunstância que autorize a
aplicação analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida
pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime
fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, a
exemplo, de portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.
Em outras palavras, a retórica acerca da necessidade de soltura do
paciente ou sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus, desacompanhada de prova efetiva e atual acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62/2020
do
CNJ
não
configuram
direitos
subjetivos
garantidos
indiscriminadamente a todos os sentenciados.
Ora, como bem observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:
“Verifica-se que, por decisão datada de 15.4.2020, o MM. Juiz
indeferiu o pleito do paciente de conversão em prisão domiciliar, diante da
ausência de seus requisitos legais (fls. 45/46). Ressalte-se que Jadson
cumpre pena no regime semiaberto e atingirá o lapso temporal para o
regime aberto em 5/12/2020 (fls. 31/32).
Portanto, o que se pretende é reformar decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais. Ocorre que se encontra assentado que não se presta o
habeas corpus para substituir o recurso ordinário e legalmente previsto
para a postulação indeferida, que é, no caso, o de agravo (art. 197 da Lei de
Execuções Penais).
Ademais, a prisão domiciliar no âmbito da execução penal é cabível
quando o beneficiário do regime aberto comprovar o preenchimento de
alguma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073665-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
seja, quando contar com mais de 70 (setenta) anos de idade, estiver
acometido de doença grave ou quando se tratar de condenada gestante ou
que possua filho menor ou deficiente.
No tocante à pandemia do coronavírus, a impetração não trouxe
comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de
vulneráveis do Covid-19 ou de que tenha saúde fragilizada. Somente
diante
da demonstração
de
tais
circunstâncias
seria prevista
a
possibilidade de concessão da “saída antecipada”, compreendida como
progressão antecipada da pena, segundo dispõe a citada Recomendação,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do C. STF.
Sendo assim, o paciente não preenche os requisitos
supramencionados, pois cumpre pena em regime semiaberto e não se
enquadra nas hipóteses previstas na legislação.
Vale mencionar que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade ou de prisão domiciliar, mormente porquanto, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança
pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever do
Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.”
Merece destaque, a esse respeito, ainda, a entrevista concedida pelo
Eminente Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O
Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física e
mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073665-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ;
2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante
a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social
ou,
ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de
contaminação
nos
presídios,
fator
que
decerto
demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073665-20.2020.8.26.0000 -Voto no
8
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte percepção
consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é
moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de
impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias um remédio que mate a sociedade e seus valores,
criando severíssimo risco para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, por fim, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica